Tribunal: TJMT
Processo: 1022986-45.2023.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022986-45.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – RITO ABREVIADO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI 9.868/1999 – LEI QUE DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DO CORDÃO COM ESTAMPA DE GIRASSOL PARA IDENTIFICAR PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL OCULTA –PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA – ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 195, 162, III, 66 II E V, 40, I, E 9º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL O VÍCIO DE INICIATIVA APONTADO – TEMA 917 DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

Tem-se por viável o julgamento abreviado da presente ação direta de inconstitucionalidade, nos moldes do
artigo 12 da Lei 9.868/1999, sobretudo por já existir manifestação dos interessados, bem como por se cuidar de questão de singelo desenlace.

Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Não invade a competência privativa do Prefeito a proposição de Lei municipal por vereador tratando sobre medidas simbólicas para zelar dos interesses de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Ação direta de inconstitucionalidade desprovida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, aforada pelo Alcaide do Município de Rondonópolis, Excelentíssimo Senhor José Carlos Junqueira de Araújo, voltando-se contra a Lei Municipal n. 12.878/2023, que dispõe sobre a utilização do cordão com estampa de girassol como símbolo para a identificação de pessoa com deficiência oculta.

Aponta, com efeito, a inconstitucionalidade formal da norma em contraste com a Constituição do Estado de Mato Grosso, realçando suposto vício de iniciativa, porquanto esta incumbiria ao Prefeito do Município, e não ao Legislativo, sobretudo porque a Lei em comento implicaria, na prática, em “
verdadeiros atos de administração, violando o princípio da separação de poderes
”.

Verbera que a Lei invade competência do Poder Executivo municipal para organizar a gestão de bens e obras públicas municipais, inclusive criando despesas para o Município, matérias estas submetidas à conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo.

Elenca, assim, a violação, em tese, aos artigos 195, 162, III, 66, II e V, 40, I e 9º, todos da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Por tais razões, pugna pela suspensão cautelar da eficácia da norma, com efeitos repristinatórios, nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.868/1999 e do artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Estadual.

Ao fim, requer a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n. 12.878, de março de 2023.

Instruiu a ação com a íntegra da Lei Municipal impugnada atacada.

Admitida a ação constitucional, foram requisitadas informações à Câmara Municipal de Rondonópolis, que nada manifestou.

O Procurador-Geral do Município de Rondonópolis pugnou pela procedência da exordial.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor Marcelo Ferra de Carvalho, ofereceu parecer requestando, de início, o julgamento incontinenti do feito com a adoção do rito abreviado prescrito no artigo 12 da Lei 9.868/1999, para que se indefira a medida liminar pleiteada e, no mérito, par que se julgue improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial indica a lei municipal que pretende declarar inconstitucional, bem como os fundamentos jurídicos respectivos, preenchendo as condições do art. 3º da Lei n. 9.868/99.

Além disso, foi ajuizada por parte legítima, Prefeito Municipal de Rondonópolis, nos termos do art. 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, colimando defender assunto de interesse institucional do Poder Executivo Municipal, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

Logo, a presente ação reúne condições mínimas de admissibilidade formal, merecendo ser admitida.

De início, comungo do entendimento do douto
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor Marcelo Ferra de Carvalho, ao assinalar a possibilidade de julgamento incontinenti do feito com a adoção do rito abreviado prescrito no artigo 12 da Lei 9.868/1999.

O mencionado dispositivo prevê o seguinte:

“Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal,
que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação
.”

Ora, observando a singeleza da questão trazida a conhecimento deste Tribunal, bem como tendo em conta que o Procurador-Geral do Município em questão já emitiu sua opinião, tendo inclusive subscrito a exordial, bem como que a Câmara Municipal não demonstrou interesse em se manifestar, a despeito de devidamente intimada, tenho por viável o pronto julgamento da demanda, em ordem a viabilizar uma prestação jurisdicional a um só tempo eficiente e célere.

Assim, passo a julgar o mérito da controvérsia.

Conforme relatado,
a Lei Municipal n. 12.878/2023 dispõe sobre a utilização do cordão com estampa de girassol como símbolo para a identificação de pessoa com deficiência oculta.

Eis o teor do mencionado texto legal:

Art. 1º - A utilização do Cordão de Girassol torna-se símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no Município de Rondonópolis-MT.

Art. 2º O cordão de girassol de que trata o art. 1º desta lei deverá ser da cor verde, estampado de girassóis da cor amarela e seguir o modelo contido no Anexo Único desta lei.

Art. 3º Para os efeitos desta lei, entende-se por pessoa com deficiência oculta aquela que possui impedimento de longo prazo, de natureza mental, intelectual ou sensorial, que possa impossibilitar sua participação plena e efetiva na sociedade quando em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 4º Por meio do uso do cordão de girassol, podendo ser: acessórios, pulseira, e outros semelhantes que façam menção ao descrito no art. 2º, a pessoa com deficiência oculta terá assegurados os direitos a atenção especial e a atendimento prioritário e humanizado.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, as repartições públicas, as empresas prestadoras de serviços públicos e os estabelecimentos privados deverão oferecer atendimento prioritário e serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e imediato à pessoa com deficiência oculta que esteja portando o cordão de girassol.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1º deste artigo, entende-se por estabelecimentos privados:

I - supermercados;

II - bancos;

III - farmácias;

IV - bares;

V - restaurantes;

VI - lojas em geral;

VII - aeroportos;

VIII - escolas;

IX - filas em geral de estabelecimentos que ofereçam atendimento ao público e/ou que exerçam atividades similares as dos elencados por este § 2º

§ 3º A utilização do cordão de girassol não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência oculta, caso seja solicitado.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Pois bem.

Sem embargo do desvelo voltado à causa pelo ilustre Alcaide e pelo douto Procurador do Município, não vislumbro a possibilidade de procedência da presenta ação direta.

Explico.

Os dispositivos referenciados para a proposição da presente ação direta trazem as seguintes prescrições:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva; (Constituição Federal)

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI - decretar e executar a intervenção nos Municípios;

VII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição;

VIII - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI no 282-1, julgada em 05.11.2019, publicada no DJE em 28.11.2019);

IX - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição. (Constituição Estadual de Mato Grosso).

Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. (Constituição Estadual de Mato Grosso)

Ora, quer nos parecer que o simples estabelecimento de símbolos para distinguir pessoas com necessidades especiais ocultas não invade competência exclusiva do Prefeito Municipal, mesmo ao estabelecer preferência no atendimento em órgãos da municipalidade.

Não se tem aí qualquer ingerência na estrutura ou no corpo de servidores do Poder Executivo.

Ademais,
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF) preconizando que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)
”.

No ponto, razão assiste ao douto Subprocurador-Geral de Justiça ao asseverar que:

“Em outras palavras, a atividade legiferante, iniciada pelo Poder Legislativo de Rondonópolis – MT, não se amolda em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, de sorte que não há espaço para se reconhecer cenário de vício de iniciativa no processo legislativo deflagrador da norma ora atacada.

(...)

Contudo, não nos parece que o ato de o Poder Legislativo dispor sobre a utilização do cordão e acessórios de girassol como símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta implique cenário de alteração na estrutura ou nas atribuições de órgão da Administração Pública.

(...)”

Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federa já teve a oportunidade de assentar o entendimento segundo o qual compete ao Município legislar, de forma suplementar, sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de necessidades especiais, tratando-se de competência legislativa concorrente, nos moldes do art. 24, XIV, da Constituição Federal
(ADI 903 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 22/05/2013 Publicação: 07/02/2014).

Obiter dictum
, anoto que, ainda quanto a seu conteúdo, a legislação municipal contestada não apresenta qualquer nódoa de inconstitucionalidade. Pelo contrário, a norma se encontra em fina sintonia com os dispositivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, especialmente em seus artigos segundo e oitavo,
in verbis:

Art. 2º-A. É instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas.
(Incluído pela Lei nº 14.624, de 2023)

§ 1º O uso do símbolo de que trata o
caput
deste artigo e opcional, e sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei.
(Incluído pela Lei nº 14.624, de 2023)

§ 2º A utilização do símbolo de que trata o
caput
deste artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente.
(Incluído pela Lei nº 14.624, de 2023)

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Portanto, de onde quer que se olhe para a legislação combatida, não se divisa qualquer vício de inconstitucionalidade a ser sanado, mostrando-se escorreita a iniciativa, bem como perfeitamente constitucional o teor do texto legal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
,
enfrentando o mérito da questão
,
julgo improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023